Tribunal: STF
Processo: HC 248347
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. MILITAR. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000010-97.2021.7.00.0000, in verbis:  



    “APELAÇÃO. DEFESAS E MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DA JMU; NULIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL; COISA JULGADA; IMPARCIALIDADE DO JULGADOR; NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA; E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO. REJEIÇÕES. MÉRITO. REFORMA/REINTEGRAÇÃO DE MILITARES. OBTENÇÃO MEDIANTE FRAUDE. MODUS OPERANDI. LAUDOS MÉDICOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS. SIMULAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA. PROCRASTINAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. SIMULAÇÃO DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA. RELATÓRIOS MÉDICOS. USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. OPERAÇÃO REFORMADOS. FARTA DOCUMENTAÇÃO. VIGILÂNCIA VELADA. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. O fato de o Inquérito ter tramitado inicialmente perante a Justiça Federal não macula o processo. Tendo a 22ª Vara Federal de Porto Alegre declinado da competência para a Justiça Militar da União e sendo esta Justiça Especializada a competente para o processamento do feito, não caberia à Magistrada a quo suscitar Conflito Negativo de Competência. O processo e o julgamento da presente ação penal perante a Justiça Militar estão em consonância com o disposto no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, que considera crimes militares aqueles praticados por civis " contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem administrativa militar", e em perfeita harmonia com o disposto no art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União. Decisão unânime. O postulado constitucional da reserva de jurisdição restou incólume no presente caso, eis que todas as medidas restritivas de direitos fundamentais foram decretadas pelo Juízo absolutamente competente, após as representações passarem pelo crivo do Ministério Público Militar. Em relação ao Ingresso da AGU como terceiro interessado, ainda no curso da investigação, como observou a Decisão recorrida, é possível a aplicação, nos termos do art. 3º, alínea a, do CPPM, da dicção contida no art. 14 do CPP, que permite a participação do ofendido ainda na fase investigativa, cabendo à Autoridade Policial e ao Ministério Público Militar o juízo de conveniência e oportunidade e o controle acerca dessa contribuição. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta dos elementos probatórios advindos da investigação criminal. Decisão unânime. A eventual procedência do processo de reforma, reconhecendo no todo ou em parte a pretensão cível dos militares denunciados no presente feito, não obsta o julgamento da lide criminal de competência desta Justiça Especializada. O fato de haver Sentença cíve l no âmbito da Justiça Federal reconhecendo o direito de reintegração ou de reforma do militar não interfere no âmbito criminal, dada a independência existente entre as instâncias. Esta Justiça Especializada, no exercício da sua competência constitucional, analisa a prática delituosa atribuída aos Acusados, sob a ótica, circunstâncias e provas que são próprias à ação penal militar. Rejeitada a preliminar de coisa julgada. Decisão unânime. Não procede a alegação defensiva no sentido de ter havido uma participação proativa da Magistrada da causa ou que as decisões das medidas cautelares tenham demonstrado a certeza de um juízo de culpabilidade antecipado. As decisões questionadas apenas demonstraram a existência dos fundamentos que autorizavam a expedição das medidas cautelares, sem que isso tenha retratado o suposto juízo de culpabilidade antecipada. Quanto à alegada negativa de produção de provas, além de extemporâneo, o requerimento em epígrafe desvelou-se com caráter tumultuário e protelatório. A presente preliminar apenas denota o inconformismo do Recorrente com as decisões prolatadas pela Magistrada a quo durante o curso da persecução penal, o que, de forma alguma, justifica a apontada imparcialidade. Ademais, não há que se falar em imparcialidade de magistrado quando este adota providência jurisdicional em razão da competência que exerce e com base no livre convencimento motivado. Rejeitada a preliminar de imparcialidade do julgador. Decisão unânime. A dialeticidade recursal não exige que o MPM rebata, ponto a ponto, cada um dos fundamentos e até documentos mencionados na Sentença absolutória, sendo suficiente que exponha as razões pelas quais entende cabível a alteração do Julgado, o que, inclusive, permite o exercício do contraditório pela parte contrária. Impugnada a absolvição da Acusada e expostas as razões de inconformismo do MPM, o efeito devolutivo da Apelação permite que o Órgão ad quem analise em profundidade todo o arcabouço probatório contido nos autos. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da Acusação por falta de impugnação aos fundamentos da Sentença. Decisão unânime. O CPM (art. 129) possui previsão expressa no sentido de que a redução dos prazos prescricionais pela metade, aplica-se nas hipóteses de Acusados que eram menores de 21 ou maiores de 70 anos, ao tempo do crime, não sendo esse o caso de nenhum dos Corréus. O Recurso não é exclusivo das Defesas, de forma que, mesmo para fatos consumados em momento anterior à Lei nº 12.234/2010, mostra-se inviável a análise da prescrição pela pena em concreto, em sede preliminar. A Denúncia foi recebida em 06/10/2017, de maneira que o lapso prescricional de 12 (doze) anos apenas alcançaria delitos consumados em data anterior a 6/10/2005. Rejeitada a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição. Decisão unânime. Fato nº 1: ao término da instrução processual a fraude não restou cabalmente comprovada, em que pesem os indícios que pesam sobre os Acusados. Para uma condenação pelo crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, todos os elementos característicos do referido delito devem estar comprovados, pois no processo penal a dúvida quanto aos elementos caracterizados do crime favorece ao Acusado, em razão do consagrado princípio in dubio pro reo. Mantida a absolvição, em relação ao fato nº 1 imputado na Denúncia, alterando-se, contudo, o fundamento da absolvição dos Corréus para a alínea "e" do art. 439 do CPPM. Fato nº 2: nos diversos exames periciais a que o Réu foi submetido não se verificou nenhum comportamento exagerado ou teatral que indicasse a simulação de um estado mental de alienação. Ademais, as Inspeções de Saúde acostadas aos autos dão conta de que o militar passava por oscilações em seu quadro de saúde. Mantida a absolvição, em relação ao fato nº 2, nos termos da Sentença a quo. Fatos nº 3/4: trata-se de crime único, cuja conduta delituosa se iniciou com o ajuizamento da ação cível no ano de 2006 e se estendeu por intermédio da ação ajuizada em 2013. Os autos demonstram à saciedade que o militar, em conluio com seu Advogado, se utilizou de laudos médicos ideologicamente falsos emitidos pelos Corréus médicos, tendo simulado incapacidade física não condizente com as suas reais condições e procrastinado a realização do tratamento médico adequado na tentativa de obter a indevida reforma. O conjunto probatório carreado aos autos comprova que os Corréus médicos tinham relação com o esquema fraudulento de reintegrações/reformas indevidas e aderiram à fraude. Os depoimentos colhidos em Juízo, em seu conjunto, mostram-se harmônicos e alinhados com a farta prova documental que instrui os autos, desvelando a moldura do "modus operandi" utilizado pelo Corréu Advogado, que, em conluio com profissionais da medicina e clientes, capitaneava um esquema de fraude direcionado à obtenção de reintegrações/reformas indevidas de militares. Frise-se, ademais, que a prática fraudulenta desvelada na presente ação penal militar não pode ser reconhecida como pretenso direito à ação ou como legítimo exercício da advocacia. Fato nº 5: a investigação desvelou que uma das "estratégias" utilizadas para facilitar a obtenção de decisões favoráveis nos processos de reforma era, exatamente, a prévia interdição judicial do autor. Não obstante os pareceres exarados em Inspeções de Saúde e na Perícia Judicial, verifica-se, de tudo que há nos autos, que o militar simulou a doença psiquiátrica alegada. No caso, não se pode conceber que o Corréu Advogado tenha dirigido sua conduta nos limites do direito de postulação ou no legítimo exercício da Advocacia. Inviável, ademais, aplicar à situação em tela o princípio in dubio pro reo, como requerido pela DPU. Fato nº 6: Há nos autos diversos elementos de convicção que comprovam que o relatório emitido pelo Corréu médico teve o nítido intuito de frustrar a realização de cirurgia previamente agendada para o Corréu militar. Ademais, o referido médico continuou emitindo relatórios que subsidiavam petições em que o Advogado reiterava o pedido de procedência da ação, dando a entender, maliciosamente, que tais diagnósticos seriam "a palavra oficial da Administração", sendo que o médico em tela sequer tinha atribuição para encaminhar militares para Inspeção de Saúde. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos Recursos defensivos de C. R. V. V. M., F. C. D. O., R. N. G. e W. F. G. K; deu parcial provimento ao Recurso do MPM; e deu parcial provimento ao Recurso defensivo de C. P. M., tão somente para modular os efeitos da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática, por duas vezes, do delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar.



    Em sede recursal, o Superior Tribunal Militar se manifestou nos termos da ementa supratranscrita. O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar por 3 (três) vezes, em regime inicial fechado.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta incompetência da Justiça Militar da União e na dosimetria da pena.



    Alega que “a discussão [se] cinge a incompetência da Justiça Castrense ao acolher o declínio de competência da Justiça Federal Comum. Sem qualquer fundamentação idônea, sem opor, como deveria, o incidente do Conflito de Competência”, pois “a acusação em desfavor do recorrente está delimitada na denúncia, não se tratando de mero cometimento de crime por civil contra o patrimônio sob a administração militar, sendo inaplicável a doutrina e jurisprudência colacionada pela eminente Julgadora”. arrazoa que “só é aplicável a legislação penal militar aos típicos crimes militares, ou seja, aqueles assim considerados nos exatos termos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969”. Quanto à dosimetria da pena, aduz não ser “possível observar qualquer forma de extrapolação do tipo penal para que as circunstâncias judiciais “extensão do dano”, “meios empregados” e “modo de execução” fossem valoradas negativamente”. Pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:  



    “Forte no exposto, e ante a inegável certeza extraída do contido nos autos dos processos que compõe a origem do constrangimento ora atacado pela via do habeas corpus, requer-se de Vossa Excelência se digne decidir: 



    1 – Liminarmente, face ao prejuízo processual na continuidade de atos levados a efeito por Juízo incompetente (seja no âmbito da 1ª Auditoria Militar da 3ª Circunscrição da Justiça Militar como no próprio STM), seja concedida medida liminar para suspender o andamento do processos penais citados no frontispício do atual remédio heroico (Ação Penal e Recurso de Apelação), enquanto não seja julgado por definitivo o mérito do presente Habeas Corpus, garantindo-se a liberdade do paciente e reconhecendo-se precariamente o constrangimento ilegal por que passa; 2 – Seja colhido parecer da Procuradoria-Geral da República para fins de direito;



    3 – No mérito, requer a anulação dos atos processuais até então realizados perante o juízo militar absolutamente incompetente, desde o recebimento da denúncia, ao menos em relação ao paciente, determinanhdo-se que o feito seja encaminhado para o Ministério Público Federal, o qual detém a verdadeira e exclusiva competência para apreciar os fatos apontados e adotar as providências que julgar cabível. 



    4 - Requer-se, ainda, a comunicação urgente das decisões, liminar e de mérito, ao MM. Juízo da 1ª Auditoria Militar da 3ª CJM, Porto Alegre-RS e ao Presidente do E. Superior Tribunal Militar. 



    5 - Alternativamente, por cautela, em não sendo este o entendimento desta Excelsa Corte, sejam analisados e decididos os pedidos para anular parcialmente o julgamento do E. Superior Tribunal Militar, consubstanciado no Acórdão lavrado na Apelação - Processo nº 7000010-97.2021.7.00.0000/RS, para que seja fixada a penabase em valor próximo ao mínimo legal previsto ao tipo descrito no art. 251 do CPM, bem como seja também reconhecida a continuidade delitiva, afastando-se a cumulação de penas. 



    6 - A intimação pessoal do impetrante de todos os atos processuais.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 



    A Defesa de C. P. M. sustenta a incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do presente feito.



    Na Instância a quo, a Sentença recorrida refutou a preliminar em tela, em razão dos seguintes fundamentos, in verbis: [...]



    O fato de o Membro do MPM, no ano de 2009, ter encaminhado a notícia crime à Polícia Federal e o Inquérito tramitado perante a Justiça Federal até o ano de 2016, quando o Juízo da 22ª Vara Federal de Porto Alegre declinou da competência para a Justiça Castrense, em nada macula o processo. Em que pese o Parquet, além de ser parte, atuar no processo penal como Custos Legis, na defesa da ordem jurídica e do cumprimento da lei penal militar, o entendimento do Representante do MPM, atuante àquela época, não vincula o Poder Judiciário no tocante à matéria da competência. Aliás, o anterior encaminhamento dos autos não impede que o Parquet das Armas, seja por intermédio do mesmo Membro ou de outro que o tenha substituído, reavalie, em momento posterior, a questão da competência e altere o seu posicionamento, diante da evolução da matéria. 



    Na mesma senda, o fato de a Advocacia-Geral da União, ao requerer a sua intervenção no feito, no ano de 2016, ter postulado pela manutenção do procedimento perante a Justiça Federal, não tem o condão de interferir no desfecho da questão, que, no caso, foi corretamente solucionado quando houve o reconhecimento da competência desta Justiça Castrense. 



    Também não merecem prosperar as alegações defensivas no sentido de que não houve, pelo Juízo Militar, a exposição dos motivos determinantes do acolhimento do declínio de competência e que, no caso, deveria ter sido oposto Conflito de Competência. 



    Compulsando os autos, vê-se que o procedimento investigatório, com pedido de Quebra de Sigilo Telefônico, aportou nesta Justiça Especializada em 12/7/2016 e, em 13/7/2016, foi determinada a abertura de vista para manifestação do MPM (PO, Evento1, IPM4, fl. 161; e PQS nº 0000073-21.2016.7.03.0103, Evento1, DILIGÊNCIAS5, fl. 1). Após manifestação favorável do MPM e, evidentemente, por entender competente a Justiça Militar da União, a então Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM proferiu Decisão em 2/8/2016, deferindo o afastamento do Sigilo Telefônico requerido (PQS nº 0000073-21.2016.7.03.0103, Evento 7, DILIGÊNCIAS2). Ora, tendo a 22ª Vara Federal de Porto Alegre declinado da competência para a Justiça Militar da União e sendo esta Justiça Especializada a competente para o processamento do feito, não caberia à Magistrada a quo a oposição de Conflito Negativo de Competência, como argumenta a Defesa, e, sim, dar seguimento ao feito, como efetivamente fez. 



    Frise-se que no curso da persecução penal, a Defesa do Réu C. P. M. ingressou com 3 (três) Habeas Corpus e 1 (um) Mandado de Segurança perante esta Corte castrense, questionando Decisões relacionadas ao presente caso e, embora a questão em tela não fosse o objeto precípuo das referidas ações constitucionais, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alegada incompetência da JMU, caso reconhecida, teria sido declarada de ofício por este Tribunal.



    O processo e o julgamento da presente ação penal perante a Justiça Militar estão em consonância com o disposto no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, que considera crimes militares aqueles praticados por civis " contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem administrativa militar". Tal previsão do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal que, em seu art. 124, caput, estabelece a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Destarte, extrai-se do art. 124 da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, que o Juízo Natural para o julgamento do presente feito é a Justiça Militar da União. 



    Observe-se, a respeito, a robusta jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de que compete à Justiça Militar da União processar e julgar o crime de estelionato cometido em detrimento do patrimônio sob a administração militar, em especial em relação aos casos de estelionato previdenciário, como o versado nos presentes autos, cuja conduta, indubitavelmente, ofende os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar, ainda que o crime tenha sido praticado por civis. Além dos diversos precedentes citados na Sentença recorrida e na Decisão da 22ª Vara Federal de Porto Alegre e respectiva manifestação do Ministério Público Federal pelo declínio de competência, cito, a título de exemplo, os seguintes Arestos, in verbis: [...]



    Também não merecem provimento as alegações de que a conduta imputada ao Apelante C. P. M., supostamente, teria ofendido bem jurídico atinente à administração da Justiça Federal comum e não contra o patrimônio sob a administração militar, eis que as falsidades imputadas tiveram o objetivo de fazer prova em processo intentado perante a Justiça Federal. 



    Quanto a esse aspecto, pela precisão dos argumentos, peço vênia para destacar os seguintes trechos da manifestação em que o Ministério Público Federal junto à 22ª Vara Federal de Porto Alegre promoveu o declínio de competência, (PQS nº 0000073-21.2016.7.03.0103, Evento1, PQS4, fls. 43/44), in verbis: [...]



    A instrução da ação penal militar não deixou dúvida quanto ao acerto da referida manifestação e posterior Decisão de declínio da competência para a Justiça Militar, pois as fraudes perpetradas pelo Réu C. P. M., em conluio com os militares autores das ações cíveis e médicos também denunciados na presente ação penal militar, sempre tiveram o intuito de obter vantagem indevida em detrimento do patrimônio gerido pela administração militar. 



    Por fim, não se aplica ao presente caso a separação de processos ventilada pela Defesa, seja em razão do Enunciado nº 90 da Súmula de Jurisprudência do STJ ou pelo disposto no art. 79, I, do CPP. Vale lembrar que o citado Enunciado nº 90 diz respeito à Justiça Militar Estadual, que, ao contrário da Justiça Militar da União, não possui competência para processar e julgar civis. Ademais, o caso dos autos não versa sobre a imputação de delitos diferentes, um de competência da Justiça Militar e outro(s) de competência da Justiça Federal, que estariam reunidos em razão de conexão/continência. Aliás, no caso dos autos, não há, sequer, falar-se em eventual incidência autônoma de delito de fraude processual, que restaria claramente absorvido pela prática do estelionato previdenciário, em sua modalidade prevista na legislação especial (art. 251 do CPM). Atente-se que o Advogado C. P. M., os médicos envolvidos e os militares autores da ação de reforma respondem em coautoria pelo delito do art. 251 do CPM, competindo à Justiça Militar da União processar e julgar a todos os envolvidos, civis e militares, nos termos da remansosa jurisprudência anteriormente mencionada. [...]



    Dosimetria da Pena [...]



    O Réu possui maus antecedentes, tem vasta Ficha Criminal, demonstrando uma personalidade voltada à prática delitiva (PO, Evento 339, CERTANTCRIM3; Evento 348, CERTANTCRIM3 e Evento 1, DILIGÊNCIAS63, fls. 15/18) e, ademais, possui condenação transitada em julgado no âmbito desta Justiça Especializada, APM nº 21-40.2007.7.03.0103 (Evento 4, 2-DOSSIE). O grau de culpa deve ser aumentado, considerando a extensão do dano, eis que, como mentor da fraude, as "estratégias jurídicas" utilizadas por C. P. M. mantiveram o militar reintegrado, postergando o tratamento de saúde adequado, por vários anos, acarretando grave prejuízo ao patrimônio sob a administração militar, e o modo de execução, eis que, além de utilizar-se dolosamente de documentos médicos ideologicamente falsos para ludibriar o Poder Judiciário, como mentor da fraude, era C. P. M. que orientava e induzia o militar a procrastinar o tratamento, visando a obtenção de êxito na demanda judicial, consoante exposto na fundamentação. A pena-base deve ser aumentada em 4 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa. Assim, considerando a presença de 3 (três) circunstâncias negativas, a pena-base é fixada em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, tem-se que o delito cometido por C. P. M. se deu com violação de dever inerente à profissão de Advogado, o que atrai a aplicação da circunstância agravante prevista na alínea "g" do inciso II do art. 70 do CPM, devendo incidir o aumento relativo a essa Agravante, na fração de 1/5 (um quinto), menor fração prevista no art. 73 do CPM, de forma que a pena intermediária é fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas ao Réu C. P. M., de maneira que a pena, pelo fato nº 6, torna-se definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. [...]



    CONCURSOS DE CRIME - CÚMULO MATERIAL



    - As penas de C. P. M. devem ser somadas, nos termos do art. 79 do CPM, totalizando 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. 



    - As penas de W. F. G. K. devem ser somadas, nos termos do art. 79 do CPM, totalizando 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. [...]”



    Em relação à alegada incompetência da Justiça Militar da União, este Supremo Tribunal Federal entende pela constitucionalidade do julgamento pela Justiça Militar quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Nesse sentido: 



    “[...]. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra militar das Forças Armadas, ainda que em atividade de segurança pública – artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. (HC 148.453, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/11/2020)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello). III - A regra prevista no art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a tutelar, entre outras situações, os bens que são colocados sob a administração militar, uma vez que “a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar”. IV - Interessa à Justiça Militar da União qualquer fato capaz de desestabilizar os interesses moral e organizacional, compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que constituem a base institucional das Forças Armadas, à luz do art. 142 da Constituição da República. V - Ordem de habeas corpus denegada. (HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. TIPIFICAÇÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INC. II, AL. “E”, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Caracterizados os elementos típicos do art. 308 do Código Penal Militar, considerado delito praticado por militar em situação de atividade contra a ordem administrativa militar, amoldando-se a conduta à al. “e” do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar, tem-se a competência da Justiça especializada, nos termos do art. 124 da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 211.349-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 210.796-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/6/2022)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. ART. 9º, III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. VÍTIMA MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, de crime doloso contra a vida quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar (CPM, art. 9º). Precedente: HC 91003, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/05/2007. 2. Responde por crime militar o civil que pratica tentativa de homicídio contra militar quando este estiver em função de natureza militar. 3. In casu, a vítima, oficial do Exército brasileiro, estava em serviço no momento da prática delituosa. É que, após o paciente ter alterado a sinalização de trânsito em frente ao quartel e discutido com os praças de serviço, o comandante do quartel (vítima) foi chamado para restaurar a ordem no local, momento em que sofreu disparos de arma de fogo proferidos pelo agravante. 4. Recurso desprovido. (RHC 123.594-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/12/2014)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal Militar. Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar). Acusado e vítima integrantes das Forças Armadas. Competência da Justiça castrense. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, inciso II, a, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado: “a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”. 3. Na espécie, as instâncias anteriores levaram em conta o fato de o paciente, ainda no alojamento da unidade militar, haver acessado o cartão de crédito da vítima, tirado fotos desse para depois utilizá-lo na compra efetuada na plataforma “mercado livre”. 4. Divergir desse entendimento para chegar a conclusão diversa levaria necessariamente ao exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO PRATICADO POR CIVIL CONTRA A VIDA DE MILITAR DA AERONÁUTICA EM SERVIÇO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O